Tribunal: TJPA
Processo: 0003549-64.2019.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003549-64.2019.8.14.0138

APELANTE: RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: CARLOS ROBERTO RIBEIRO, LUIZ ROBERTO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUTORES PREENCHERAM OS REQUISITOS DO ART.561, DO CPC. REQUERIDOS ALEGAM QUE A TURBAÇÃO SE DEU ANTE A INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO PELOS REQUERENTES. A INADIMPLÊNCIA É FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS, ENTRETANTO, A PRÁTICA DE TURBAÇÃO CONFIGURA-SE COMO ILEGAL POSTO QUE BASEADA NO EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS SUAS PRÓPRIAS RAZÕES. NO CASO DA SUPOSTA INADIMPLÊNCIA, O APELANTE TEM A SER DISPOR O MANEJO CORRETO DA AÇÃO PARA A RESCISÃO CONTRATUAL E MESMO PARA A OBTENÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL, O QUE NÃO PODE É ATUAR EM AUTOTUTELA LIMITAR O DIREITO DE POSSE DOS APELADOS, NA FORMA COMO PROCEDEU. ESCORREITA A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO POSSESSÓRIA, CONSOLIDANDO A POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO EM FAVOR DOS APELADOS, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003549-64.2019.8.14.0138

APELANTE:
RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS

ADVOGADO:
JACQUELINE MAXIMO FERNANDES CORREIA

APELADO:
CARLOS ROBERTO RIBEIRO
E OUTRO

ADVOGADO:
ALCIONE MARCELINA FARIAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
proposta por
CARLOS ROBERTO RIBEIRO
E OUTRO.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou ter adquirido uma área urbana em 2015, por meio de contrato de compra e venda e pagou a quantia de R$ 110.270,00 (cento e dez mil e duzentos e setenta reais), conforme consta em contrato de compra e venda (Id. 37608908).

Ocorreu que o requerido em novembro de 2016, passou a proibir o autor de fazer benfeitorias na propriedade, além de ir na residências de terceiros, que adquiriram os lotes, para informar sobre a situação de inadimplemento pelo requerente, o que motivou a propositura da presente ação.

Foi deferida liminar, a qual determinou que o requerido se abstenha de realizar quaisquer atos que possam ocasionar danos ou receio de dano com relação a posse do autor.

O feito foi contestado e reconvido, alegando o Requerido que o autor não adimpliu com a obrigação, restando o contrato rescindido de pleno direito, dada a previsibilidade de cláusula contratual, Id. 37608908.

Ao proferir sentença, o Juízo Singular entendeu pela procedência da ação.

Inconformado, o Requerido interpôs Recurso de Apelação pautando sua insatisfação na mora do promitente comprador, o que lhe daria o direito de retomar o imóvel, por força contratual.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003549-64.2019.8.14.0138

APELANTE:
RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS

ADVOGADO:
JACQUELINE MAXIMO FERNANDES CORREIA

APELADO:
CARLOS ROBERTO RIBEIRO
E OUTRO

ADVOGADO:
ALCIONE MARCELINA FARIAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
proposta por
CARLOS ROBERTO RIBEIRO
E OUTRO.

No tocante à posse, a lição de Pablo Stolze Gagliano ensina o seguinte:

“É correto afirmar que o Código Civil Brasileiro adotou a Teoria Objetiva de Ihering, na perspectiva do princípio constitucional da função social.

Ora, ao dispor, em seu art.1.196, que possuidor seria
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes da propriedade,
o legislador aproximou-se inequivocamente do pensamento de Ihering, como vimos acima.

Mesmo que o sujeito não seja o proprietário, mas, se se comporta como tal – por ex., plantando, construindo, morando – poderá ser considerado possuidor.”

Estabelece o art.561, do CPC/15 que o Autor da ação possessória precisa comprovar:
sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da agressão à posse e a continuação da posse turbada ou a perda da posse esbulhada.

Vale destacar o que ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento especial das ações possessórias. Como bem asseverado pela melhor doutrina, a característica da ação possessória é a tutela de um possuidor contra um fato que ofenda a sua posse, de forma que são excluídas do âmbito das ações possessórias as demandas em que se alegue a existência de relação jurídica que dê ao autor o direito a posse (...)” (Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 12 ed. Jus Podium. 2020. Cit p. 919)

In casu
, verifico que a posse foi pacificamente cedida aos Apelados no momento da celebração do negócio Jurídico e, muito embora pendam possíveis discussões sobre a própria validade do contrato, ante a inobservância da forma prescrita em lei, ressalto que a via possessória é inapropriada para este tipo de discussão.

A inadimplência é fato incontroverso nos autos, entretanto, a prática de turbação configura-se como ilegal posto que baseada no exercício arbitrário das suas próprias razões.

Deste modo, no caso da suposta inadimplência, o Apelante tem a ser dispor o manejo correto da ação para a rescisão contratual e mesmo para a obtenção da posse do imóvel, o que não pode é atuar em autotutela limitar o direito de Posse dos Apelados, na forma como procedeu.

Sendo assim, escorreita a sentença que julgou procedente a ação possessória, consolidando a posse do imóvel objeto da ação em favor dos Apelados, não havendo o que se modificar.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025